Tribunal: TJDFT
Processo: 0214168-68.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0214168-68.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOSE CIDINEI FAN PEDROSO, MARCELINO ELOIRTO DE SOUZA, MATHILDE CERVO CEOLIN, MOACIR GARCIA FAN, NELCI LUIZ CEOLIN, PEDRO PAULO AMARAL FAN, RENATO FANTINEL, SONIA MARIA ROSSI, THEODOLINO FRANCO BALDEZ, WALTER BORIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. ILEGITIMIDADE. ARGUIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO TRÂNSITO PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.438.263/SP. MATÉRIA PRECLUSA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DO TÍTULO EXECUTIVO E DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE ASSOCIADOS DA ENTIDADE QUE PROMOVERA A AÇÃO COLETIVA. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. AGREGAÇÃO DOS EXPURGOS APÓS DÉBITO EXEQUENDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.370.899/SPe REsp. 1.392.245/DF). MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS. ATIVOS. CORREÇÃO. INDEXADOR. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. INDEXADOR UTILIZADO PELO EXEQUENTE. SUBSTITUIÇÃO APÓS MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E ALTERAÇÃO DAS BASES DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. APELOS. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aprendido que as questões reprisadas atinente à ilegitimidade dos exequentes por não serem domiciliados no território correspondente à competência territorial ordinariamente assegurada ao órgão prolator nem associado à entidade que promovera a lide da qual germinara o título executivo, por se tratar de execução individual aparelhada por sentença proferida em sede de ação civil pública, à ausência de título que legitime a execução, à necessária liquidação prévia do título, ao termo inicial de incidência dos juros de mora e à incidência de juros remuneratórios foram resolvidas definitivamente no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507). 3. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado "plano verão" e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem. 4. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 5. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no 1.392.245/DF). 6. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). 7. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 8. Consubstanciando o IRP - Índice de Remuneração da Poupança o indexador legalmente estabelecido para correção dos ativos recolhidos em caderneta de poupança, não tendo o título executivo, conquanto reconhecendo a subsistência de expurgo indevido, determinando a agregação aos ativos depositados com o expurgado, estabelecido a alteração da fórmula de correção fora dos limites da supressão indevida, deve sobejar a sistemática legal, notadamente porque a execução é pautada pelo delimitado pelo lastro que lhe confere sustentação e contornos. 9. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1o do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado. 10. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante o depósito do equivalente ao executado, à medida que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, persistindo o inadimplemento enquanto não levantada a quantia depositada pelo credor. 11. Apelações conhecidas e desprovidas. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.036, caput e §1o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que há necessidade de suspensão do processo, em virtude da discussão da legitimidade ativa de não associado ao IDEC, para execução de sentença coletiva, e que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão; b) artigo 240 do CPC (equivalente ao artigo 219 do CPC/1973), e 405 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; c) artigos 509, §2o, do CPC, e 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, por entender que a supressão da fase de liquidação retira a liquidez e a exigibilidade do título; d) artigo 503 do CPC, buscando a reforma do acórdão impugnado, a fim de extirpar dos cálculos do cumprimento de sentença os expurgos posteriores ao Plano Verão, em face da coisa julgada; e) artigo 523 do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas contrariedades aos artigos 240 (equivalente ao artigo 219 do CPC/1973), 503, 509, §2o, 1.036, caput e §1o, do CPC, 405 do CCB, e 95, 97 e 98, todos do CDC, pois não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Isso porque a turma julgadora deixou assente que os temas atrelados à ilegitimidade dos exequentes, ausência de título que legitime a execução, liquidação prévia do título, termo inicial de incidência dos juros de mora e à incidência de juros remuneratórios estão acastelados pela preclusão (ID 10565833 – Pág. 2). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/11/2019). Também não merecem transitar as sustentadas ofensas aos enunciados 517 e 519, ambos da Súmula da Corte Superior, porque “não é cabível recurso especial em que se alega violação de súmula, pois esta não se enquadra no conceito de lei federal previsto no artigo 105 da Carta da República”. (AgInt no AREsp 1547402/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 16/12/2019). Igualmente não deve transitar a inconformidade relativa à suposta afronta ao artigo 523 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.361.800 (Tema 685) concluiu que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “pressupõe a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte”. (AgInt na Pet 12.606/TO, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 20/9/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/DF 27.474). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015